Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-89.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
1. É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável), a inclusão de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39,

Ementa:
CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
1. É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável), a inclusão de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39, I).
2. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
3. No caso, a parte autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não configurada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000922-89.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
APARECIDO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-89.2020.8.26.0077 -Voto no 52638b
2
VOTO No : 52638b
APEL.No : 1000922-89.2020.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APDO. : APARECIDO BATISTA

CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO
AUTOMOTOR. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
1. É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização
premiável), a inclusão de “título de capitalização”, produto não
relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente,
tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por
configurar “venda casada”, vedada pela legislação protetiva do
consumidor (art. 39, I).
2. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por
aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também
deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo
ser compelido a contratar com a seguradora previamente
estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no
REsp 1.639.320-SP, tema 972.
3. No caso, a parte autora pôde escolher se aderia ou não ao
seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda
casada não configurada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 90/93, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Aparecido
Batista contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, para afastar a cobrança do seguro prestamista e capitalização
premiável e determinar sua devolução de forma simples.
Inconformado, apela o banco para que seja respeitado o
princípio do “pacta sunt servanda” e para que seja reformada já que lícita a
contratação do seguro e da capitalização premiável. Requer a reforma da r.
sentença com acolhimento de suas pretensões.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-89.2020.8.26.0077 -Voto no 52638b
3
A parte autora, ora apelada, narrou ter firmado contrato
de financiamento, por meio do qual visava adquirir veículo automotor, no
valor de R$ 42.672,00.
Nessa avença, pode-se observar que as partes
pactuaram cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 979,00, seguro
RCF no valor de R$ 751,66 e capitalização premiável no valor de R$
226,36.
Os seguros foram cobrados separadamente, conforme
se depreende às fls. 101 e 104.
Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou em definitivo a questão das tarifas administrativas bancárias,
típicas de financiamentos de automóveis.
O julgamento ocorreu sob o rito dos recursos
repetitivos, informando que as cobranças em questão podem ou não ser
válidas, a depender das provas produzidas nos autos.
A tarifa de cadastro pode ser exigida, se decorrente do
início do relacionamento entre as partes; o seguro configura venda casada,
a menos que o réu demonstre que houve possibilidade de a parte escolher a
seguradora; a tarifa de avaliação de bem pode ser exigida, desde que se
comprove a efetiva prestação dos serviços de avaliação; o registro,
igualmente, pode ser cobrado, desde que o serviço seja devidamente
demonstrado.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-89.2020.8.26.0077 -Voto no 52638b
4
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no
contrato bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros
contratados. Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao
cliente.
Além da opção de contratar ou não o seguro, a parte
aderente deve ter também condições de escolher a seguradora, não
podendo ser compelida a negociar apenas com aquela previamente
estipulada pelo financiador. Não há nenhum indicativo de que existiria tal
ressalva em favor do consumidor (de selecionar a seguradora de seu
interesse).
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás,
quanto à questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro
prestamista no contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”
Os documentos de fls. 101 e 107 demonstram que os
contratos de seguro foram firmados em separado. Não se trata, portanto, de
seguro imposto como uma tarifa a mais no financiamento. A parte pôde
optar se aderia ou não ao seguro. E se não concordasse com aquela
seguradora em específico, bastaria não firmar esse negócio.
Portanto, cabe manutenção da cobrança do seguro
prestamista, tal como pactuado.
A tarifa de capitalização premiável está devidamente
prevista no documento de fls. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-89.2020.8.26.0077 -Voto no 52638b
5
Apesar da previsão contratual e ausência de proibição
de sua exigência pelo Bacen, não cabe a cobrança da capitalização
premiável.
Isso porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade". Outrossim, o inciso XII de
referido artigo, dispõe serem nulas as cláusulas que obriguem o
consumidor a ressarcir os custos de cobrança que são de obrigação da ré.
Mais abusiva ainda a “venda casada” de título de
capitalização em negócio de venda financiada de veículo.
Ora, um consumidor que comparece até uma loja para a
compra de um veículo não tem em mente a realização de negócios não
afetos ao seu objetivo predeterminado, sendo evidente que não se preparou
e nem dispõe de tempo para refletir sobre a adesão a um título de
capitalização operação totalmente estranha àquela que se dispunha a
realizar, incluído como um dos itens do “custo efetivo total” do
financiamento do automóvel.
Com isso, os ônus da sucumbência são repartidos ao
meio, honorários fixados em R$ 1.000,00, para cada parte, vedada
compensação e observado que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem
que o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-89.2020.8.26.0077 -Voto no 52638b
6
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá
ensejar a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado
mero inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida
de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de
má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade
de justiça não alcança tal penalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para
permitir a cobrança do seguro prestamista e do seguro RCF.
MELO COLOMBI
Relator